Tribunal: TJMT
Processo: 0008277-14.2014.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008277-14.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - CPF: 337.862.911-87 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), ANTONIO MINARI NETO - CPF: 921.923.781-49 (ADVOGADO), DANILO SILVA OLIVEIRA - CPF: 343.616.468-21 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 033.514.121-85 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO ERNESTO PAES DE BARROS - CPF: 502.285.951-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BARBOSA & SENA LTDA - ME - CNPJ: 12.160.327/0001-00 (APELADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), EDIMILSON FREITAS BARBOSA - CPF: 065.807.236-61 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0008277-14.2014.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: Banco Bradesco

Apelado
: Barbosa & Sena Ltda – ME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –

JUROS MORATÓRIOS - NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO DEVEDOR – LEGALIDADE DA COBRANÇA –

SENTENÇA RETIFICADA -

RECURSO PROVIDO.

Apresentadas

provas mínimas do direito reclamado pela parte autora, comprovando

a relação jurídica existente entre as partes, o inadimplemento contratual, a interpelação do devedor e

planilha dos valores que entende devidos, caberia a parte requerida desconstituí-los, em conformidade com o art. 373, II, do CPC.

Não demonstrada a ilegitimidade da cobrança, pela incidência de encargos abusivos, ônus que cometia ao réu, impõe-se a reforma da sentença.

A procedência da lide em segundo grau de jurisdição, com o acolhimento dos pedidos formulados na inicial acarreta a inversão do ônus da sucumbência.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0008277-14.2014.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: Banco Bradesco

Apelada
: Barbosa & Sena Ltda. – ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco

em face da r. sentença proferida pelo MMª

Juíza de Direito da

1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,

nos autos da Ação de Cobrança n. 0008277-14.2014.8.11.0040 proposta em desfavor de Barbosa & Sena Ltda-ME, que julgou parcialmente procedente

os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços de correspondente bancário,

e condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em

10% sobre o valor atribuído à causa.

Inconformado, recorre o Banco Bradesco, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, que pautou o entendimento apenas com base no fundamento de que o autor não provou o fato constitutivo de seu direito.

Diz que instruiu a inicial com os documentos que comprovam a relação jurídica, a origem da dívida e a notificação da empresa para quitação do débito.

Pede, assim, pela reforma integral da sentença, com a inversão do ônus de sucumbência.

Certificado o decurso do prazo sem que a apelada apresentasse as contrarrazões (Id n. 89909561 – fl. 243).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0008277-14.2014.8.11.0040 – Sorriso

Apelante
: Banco Bradesco

Apelada
: Barbosa & Sena Ltda. – ME.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta pelo Banco Bradesco objetivando a condenação da empresa Barbosa & Sena Ltda. – ME,

ao pagamento da quantia de R$ 19.158,61 (dezenove mil, cento e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), referente a repasses oriundos de contrato de prestação de serviço de correspondente bancário.

Narrou a parte autora que em 20.01.12,

firmou contrato de prestação de serviço de correspondente bancário com a requerida, a qual, por sua vez, deixou de efetuar a prestação do serviço dentro do padrão de qualidade definido no instrumento, e por isso, foi suspenso o serviço em execução,

mediante bloqueio do equipamento instalado no estabelecimento.

Informou que em razão do descumprimento da obrigação postulou a rescisão do contrato, por culpa da contratada, e a cobrança de numerários devidos a título de pagamento dos valores retidos referentes às operações realizadas com valor lançado no dia 09.07.2014.

A parte requerida, por sua vez, na defesa, contestou apenas os encargos da dívida, correspondente a taxa de juros, comissão de permanência, capitalização dos juros e os encargos moratórios.

Pontuou que os valores cobrados são abusivos, por incluir no cálculo taxas e encargos indevidos e sustentou a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A magistrada a
quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços.

Eis o dispositivo, senão vejamos:

“[...] Outrossim, os referidos extratos tratam-se de documentos absolutamente unilaterais que, por si apenas, não servem para respaldar a pretensão da parte autora de condenação da ré ao pagamento do valor discriminado na petição inicial. Com isso, sequer há como examinar eventuais ilegalidades praticadas quanto a taxa de juro, anatocismo entre outras.

Isto Posto, julgo parcialmente o pedido formulado na petição inicial apenas para o fim de declarar rescindido o contrato de prestação de serviços de correspondente no país celebrado entre o Banco Bradesco S/A, e a requerida Barbosa e Sena Ltda.ME (Farma Vida), o que faço com fundamento no art. 487, I, do CPC [...]” –
Id n. 89909561 – fl. 232.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando que a sentença recorrida fundamentou-se na ausência de prova do fato constitutivo do direito postulado, que restou demonstrado pelos documentos que instruíram a petição inicial.

Razão assiste ao apelante.

A valer, em que pese a douta magistrada direcionar o entendimento no sentido que a empresa apelada não logrou demonstrar a origem da dívida, esta não é realidade do contexto fático processual, porquanto, a instituição bancaria instruiu a peça inicial com o contrato de prestação de serviços firmado com a apelada, que corrobora a relação jurídica formalizada entre os litigantes,

o demonstrativo dos débitos das operações lançadas pelo correspondente bancário, que segundo alega, não lhe foram repassadas, e a interpelação do contratado para pagamento do débito.

Destarte, a apelada não questiona a origem dos débitos, apenas os encargos incidentes sobre a dívida, de modo que não se mostra correta a alegação de que

a instituição bancária não se desincumbiu do seu ônus,

porque os documentos apresentados são unilaterais e não servem para respaldar a pretensão condenatória.

Ora, a parte autora, ora apelante, trouxe provas mínimas do direito reclamado, porquanto, comprovou a relação jurídica e entre as partes, o inadimplemento contratual, interpelou o devedor, e carreou a planilha dos valores que entende devidos, caberia a parte requerida desconstituí-los, em conformidade com o art. 373, II, do CPC. Esta, por sua vez, não questiona a legitimidade do contrato, a existência e origem da dívida, apenas impugna os encargos incidentes.

Alega a apelada que sobre o débito exigido incidem encargos abusivos, quais sejam, juros
remuneratórios superiores ao percentual de 12% a.a, comissão de permanência, capitalização dos juros e os encargos moratórios.

Todavia, baldados os argumentos apresentados, ao que se verifica do histórico dos débitos reclamados, constantes do extrato coligido a fls. 47 e 49 (Id 89909561), não houve o lançamento de qualquer encargo sobre a dívida, consta apenas lançamentos de documentos e valores correspondentes aos numerários das operações dos dias 20, 23 e 24.06.14, que totalizam a importância de R$ 19.158,61, sobre o qual ao que se afigura não há acréscimo de encargos da mora.

De mais a mais, a apelada apenas apontou genericamente a

incidência de taxas e encargos sem, contudo, demonstrá-los.

Outrossim, observando o contrato de prestação de serviço correlato, consta da cláusula 10.7.1 do instrumento, que: “
O não repasse total ou parcial aos documentos e numerários das operações do dia ensejará, até a data do efetivo pagamento, a atualização monetária dos valores correspondentes aos numerários não repassados, mediante a aplicação da Taxa Selic ou, na hipótese da extinção desse índice, qualquer outro que vier a substituí-lo”
(Id n. 89909561 -

fl. 46) .

Desta feita, ao que se afigura, não há previsão contratual dos encargos apontados pela apelada, que, como dito alhures, não se desincumbiu de comprovar a ilegalidade da dívida, ônus que lhe competia.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - TAXA DE JUROS – ENCARGOS CONTRATUAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DIFERENTE DO PACTUADO - ABUSIVIDADE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO JULGADOR – IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, I, DO CPC/ART. 6º, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A utilização oportuna pelas partes dos momentos processuais para a discussão dos temas do feito afasta nulidade por conta de alegado cerceamento de defesa.

O juiz é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

As ilegalidades apontadas, junto aos contratos firmados, não sendo expressamente suscitadas, impossibilitam sua análise, pois é vedada a revisão, de ofício, de cláusulas contratuais consideradas abusivas (Súmula 381/STJ).

A concessão de requerimento de inversão do ônus da prova está vinculada ao preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 6º, VIII, do CDC, de modo que o seu indeferimento não enseja o cerceamento do direito de defesa do demandante, visto que a inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência o (STJ AgRg no AREsp 648.795/RJ).

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil”.
(TJMT. RAC n.

0001905-02.2011.8.11.0025, 1ª

Câmara de Direito Privado,

Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 20.08.19)

Assim sendo, diante do exposto, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante das provas apresentadas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser reformada para julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial.

Por consequência, inverto o ônus de sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021